Tribunal: STF
Processo: ARE 1589411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de fórmula infantil (neocate). Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ausência de prequestionamento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.

    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob múltiplos fundamentos, incluindo a distinção do caso concreto de temas de repercussão geral, a ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, a falta de demonstração particularizada das ofensas constitucionais, a ausência de prequestionamento e a necessidade de reexame fático-probatório, aplicando os óbices das Súmulas 283/STF, 284/STF, 282/STF, 356/STF e 279/STF.

    3. O recorrente, nas razões do agravo, limitou-se a afirmar a aplicabilidade de temas de repercussão geral, a desnecessidade de reexame de fatos e provas e o efetivo prequestionamento de alguns artigos, sem impugnar os demais fundamentos suficientes para a manutenção do julgado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, bem como a necessidade de reexame de fatos e provas e a ausência de prequestionamento, inviabilizam o provimento do agravo interno.

    III. Razões de decidir

    5. O agravante não impugnou, nas razões recursais, os óbices relativos à ausência de prequestionamento e às Súmulas 283/STF e 284/STF, que são fundamentos suficientes para a manutenção da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que a deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.

    7. Mesmo matérias de ordem pública, para serem suscitadas em recurso extraordinário, dependem de prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional.

    8. Para dissentir das conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, sendo inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    10. Agravo interno não provido.